Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705127-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO COSTA VIANA AGRAVADO: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo agravante-executado (id. 15853112). As despesas invocadas pelo agravante-executado, relativas aos aluguéis do automóvel utilizado para realizar transporte por aplicativo e da locação residencial (id. 15853119 e id. 15853120), foram informadas na petição do agravo de instrumento e sopesadas por esta Relatoria para indeferir o efeito suspensivo pretendido, a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça (id. 14782040). A agravada-exequente já apresentou resposta ao recurso. Nesses termos, em conformidade com o art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao agravante-executado para recolher o preparo, em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora